Tribunal: TJES
Processo: 5013205-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013205-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5013205-41.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri
Impetrante: Carlos Henrique de Oliveira Vaz
Paciente: Altair de Oliveira Vaz

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da determinação judicial de execução imediata da pena, com base no Tema 1068 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais:
(i) se a execução imediata da pena, determinada na sentença condenatória, configura prisão preventiva sem fundamentação nos termos do art. 312 do CPP;
(ii) se há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, diante da aplicação do entendimento jurisprudencial após a prática do fato criminoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não é substitutivo do recurso de apelação, já interposto pela defesa, sendo inadmissível, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.
4. A execução imediata da pena após julgamento pelo Júri não constitui prisão preventiva, mas desdobramento processual previsto no art. 492, I, “e”, do CPP, com interpretação conforme a Constituição fixada pelo STF no RE 1.235.340/SC (Tema 1068).
5. A tese firmada pelo STF tem natureza processual, de aplicação imediata, não configurando retroatividade de norma penal mais gravosa.
6. A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) autoriza o início da execução da pena sem necessidade de trânsito em julgado, independentemente do quantum da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri está autorizada pela soberania dos veredictos e não constitui prisão preventiva disfarçada.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1068 tem natureza processual e aplicação imediata, não violando o princípio da irretroatividade da lei penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10.03.2021 (Tema 1068 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013205-41-2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ
, em face de ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

O impetrante alega constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da pena, expedida na própria sentença condenatória. Sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a execução imediata da pena carece de fundamentação idônea, baseando-se de forma genérica no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no Tema 1068, sem analisar os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, pois o crime ocorreu em 2002, antes das alterações legislativas do "Pacote Anticrime" e da consolidação da tese do STF; A pena fixada é inferior a 15 anos, o que, segundo o impetrante, afastaria a aplicação do art. 492, I, "e", do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 15444389.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 15489276).

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 15555744), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ.
No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender que a decisão está devidamente fundamentada no entendimento vinculante do STF sobre a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, que possui natureza processual e aplicação imediata.

É o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor, Vossa Excelência não pediu preferência, mas eu vou oportunizar a Vossa Excelência, se for o caso, se quiser fazer a sustentação, é sagrado direito de defesa, Vossa Excelência está presente, então vou conceder a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VAZ:-

Perfeito. Obrigado pela palavra, Excelência.

Eminente Desembargador Presidente da Colenda Câmara, em nome de quem cumprimento os demais, em especial o doutor Walace, doutor Helimar, e doutor Ubiratan, ao qual tive o prazer e o privilégio de despachar com Vossas Excelências. Receba deste advogado a manifestação de apreço e consideração.

Cumprimento também o preclaro representante do Ministério Público, os demais servidores desse Tribunal, ao qual esse advogado sempre que precisou realizar contato aqui, sempre atenderam com educação e grande eficiência.

Cumprimento também os nobres colegas advogados, em especial o doutor
Thiago, que me acompanha do Estado de Minas Gerais para a presente sustentação. Cumprimento também os demais eventuais estudantes de direito que aqui estão presentes. Recebam todos os meus sinceros cumprimentos.

Excelências, trata-se de um Habeas Corpos, impetrado em favor do senhor Altair de Oliveira Vaz, em síntese, em decorrência de uma decisão exarada pelo Conselho de Sentença da Terceira Vara Criminal da Comarca de Serra, no Espírito Santo. Em síntese, o paciente foi condenado a pena de 10 anos e 8 meses, em decorrência de um suposto crime de tentativa de homicídio.

E, basicamente, a impetração cinge na ausência de fundamentação do juízo coautor para determinar o cumprimento imediato dessa pena.

Excelências, aqui esse advogado não desconhece o recente tema, 1068, do Supremo Tribunal Federal, em que possibilitou o cumprimento imediato da pena, tendo em vista entender que na Constituição Federal, junto com o poder originário constituinte, veio consagrado essa soberania dos vereditos.

Entretanto, Excelência, entende esse advogado que o tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, ele possibilitou o cumprimento imediato da pena, ele não determinou o cumprimento imediato da pena.

Assim, Excelências, a decisão co autora, basicamente, apontou o artigo 387, parágrafo 1º, artigo 492, inciso I, alínea E do Código de Processo Penal, e utilizou uma decisão referência.

Basicamente, no que tange o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, em que pese a Juíza tenha suscitado, o artigo assim aduz Excelências: O juízo, fundamentalmente, decidirá pela prisão preventiva, pela manutenção da prisão preventiva, pela manutenção ou revogação de medidas cautelares ao exarar uma sentença.

Ora, Excelências, o trecho da sentença co autora sequer apontou algum dos elementos da prisão preventiva do artigo 312, ao determinar esse cumprimento imediato de pena. Aqui nós não temos garantia à ordem pública, tendo em vista a ausência de contemporaneidade.

Entende esse advogado que os fatos remotos ao ano de 2002, onde supostamente ocorreram, denúncia ofertada em 2013, e a cessão do Tribunal do Júri do ano de 2025. Ou seja, entende a defesa que aqui nós não temos perigo à ordem pública. Instrução processual, acredito que não há o que se falar, tendo em vista que nós estamos falando da decisão do Tribunal do Júri, onde já, inclusive, findou a segunda fase do referido procedimento. De igual forma, não é o caso aqui de crime contra a ordem financeira, restando apenas aplicação da Lei Penal.

Ou seja, Excelência, não foi apontado nada, nada que apontasse eventualmente alguma tentativa de fugir da aplicação da Lei Penal. Inclusive, os fatos, como dito anteriormente os fatos remontam ao ano de 2002.

O paciente sempre esteve presente a todas as intimações da Terceira Vara Criminal de Serra. Ele foi o único, inclusive está sendo debatido em Apelação, que logo acredito que chegará a esse Tribunal, foi o único a comparecer no dia do Júri, não teve vítima, não teve testemunha, compareceu mesmo sabendo de eventuais adversidades que poderiam eventualmente ocorrer.

Ou seja, Excelência entende, esse defensor, que é que os artigos 387, § 1º, que seriam necessários para prisão preventiva, sequer estão presentes.

Avançando, foi suscitada Excelências, artigo 492, inciso I, alínea E, onde, supostamente, esse inciso, este artigo, veio ao Código de Processo Penal, a partir do pacote anticrime, onde o Supremo, através desse tema 1068, entendeu, pela inconstitucionalidade da palavra 15 anos, o qual determinava que só seriam cumpridas penas, de a partir de condenações superiores a 15 anos.

Aqui, esse defensor tenta demonstrar as Vossas Excelências, que esse artigo 492 ele aduz: O Juiz mandará recolher, caso seja o caso de previsão preventiva, que aqui outrora já foi argumentado que não há nenhum dos elementos da prisão preventiva e sequer foram apontados, só foram feitos menções ao artigo 387, e não há aqui nada que determine, não há aqui nenhum fundamento que aponte com que esse paciente deveria cumprir essa pena de forma imediata.

E, avançando, foi suscitado como decisão referência, uma decisão do ano de 2021, pelo juízo co autor, em que sequer aponta o recente tema 1068, fazendo alusão a este julgado.

Entretanto, chamamos as atenções aqui de Vossas Excelências, em que pese o Superior Tribunal de Justiça autorizar essa possibilidade da gente realizar uma fundamentação por referência, essa fundamentação por referência, ela deve trazer especificidade com o caso que está sendo julgado.

Aqui a gente não se pode aplicar a Lei Penal indistintamente, e aqui até cito, uma recente fala do Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, em que ele aduz, que a Justiça Penal não deve ser aplicada por atacado, e sim artesanalmente, necessitando o Magistrado se atentar às especificidades do caso, para que o julgado seja o único e mereça a sua singular sentença. O que não houve aqui no caso.

Foi utilizado: Determina o cumprimento de pena tendo em vista o artigo 387 § 1º, 492 e o seguinte julgado, que sequer foi o tema 1068. Ou seja, aplicou uma referência e está atribuindo a todas as suas sentenças, todas as suas decisões que vêm do Tribunal do Júri, esse efeito de cumprimento imediato.

Então, Excelências, ainda que tenha, eu até peço vênia a alguns entendimentos de que a Lei Processual tem, às vezes, uma aplicabilidade imediata. Entende esse defensor que, de igual forma, temos na Constituição Federal a soberania dos vereditos, na Constituição Federal também nós temos presunção de inocência, temos que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, e temos também que a Lei Penal não pode retroagir para prejudicar o Réu.

Em que pese, reitero, seja uma Lei Processual, observa-se o caráter misto dessa norma, digo no que tange o artigo 492, que foi incluso no Código de Processo Penal através do pacote anticrime, que está trazendo efeitos a um fato ocorrido em 2002.

E aqui trago, Excelências, até por analogia, a recente alteração na LEP, em que o Ministro André Mendonça entendeu que esses fatos que retiraram das pessoas que estavam cumprindo pena, no que tange à saída temporária e trabalho externo, não deveriam ser imediatamente, não deveriam ser aplicados às pessoas que já estavam em cumprimento, e sim pessoas que eventualmente recebessem condenação da vigência da lei para frente. E aqui, esse defensor chama a atenção de Vossas Excelências nesse sentido, em que pese que nós estejamos diante de uma Lei Processual, ela tem um caráter misto, e está sendo interpretada de forma prejudicial ao acusado.

Então, Excelências, esse defensor entende que essa decisão é nula por ausência de fundamentação, entende que uma decisão nula é impossível de ser convalidada.

Então, entende esse defensor, pede pela concessão da ordem, para que seja oportunizado ao paciente recorrer em liberdade.

É o que tinha a requerer.

Excelência, obrigado pela palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência, e em razão de alguns aspectos que Vossa
Excelência traz na sustentação oral, eu vou pedir o retorno dos autos para melhor análise.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 05/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ, em face de ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

O impetrante alega constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da pena, expedida na própria sentença condenatória. Sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a execução imediata da pena carece de fundamentação idônea, baseando-se de forma genérica no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no Tema 1068, sem analisar os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP)

Afirma a defesa que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, pois o crime ocorreu em 2002, antes das alterações legislativas do "Pacote Anticrime" e da consolidação da tese do STF. Por fim, aduz que a pena fixada é inferior a 15 anos, o que, segundo o impetrante, afastaria a aplicação do art. 492, I, "e", do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 15444389.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 15489276), esclarecendo o trâmite da ação penal de origem (no 0900676-72.2003.8.08.0048) e confirmando que a determinação da prisão decorreu da condenação pelo Conselho de Sentença, com fundamento na gravidade do crime e na tese de repercussão geral do STF (Tema 1.068).

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 15555744), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do writ, por inadequação da via eleita, uma vez que a matéria deveria ter sido arguida em recurso de apelação, já interposto pela defesa.

No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender que a decisão está

devidamente fundamentada no entendimento vinculante do STF sobre a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, que possui natureza processual e aplicação imediata.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, ambos do Código Penal. O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Preliminar de Não Conhecimento

Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. A análise dos autos revela que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, no qual não se insurgiu contra a determinação de execução imediata da pena.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, prática rechaçada pela jurisprudência pátria, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo à análise do mérito.

Mérito

Após a análise das alegações formuladas, obsservo que a presente ordem deve ser denegada.

A controvérsia central reside na legalidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado. A tese da impetração é de que tal medida seria uma forma de prisão preventiva sem a devida fundamentação e que a nova orientação jurisprudencial não poderia retroagir para prejudicar o réu.

Os argumentos não prosperam.

A decisão da autoridade coatora não decretou uma prisão preventiva (art. 312 do CPP), mas sim determinou o início do cumprimento da pena em razão do veredicto condenatório soberano do Conselho de Sentença.

Trata-se de um efeito direto e imediato da condenação pelo Júri, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), o Plenário do STF fixou a seguinte tese, de caráter vinculante:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Na mesma ocasião, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, para afastar a exigência de uma pena mínima de 15 anos para a execução imediata.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau está em estrita conformidade com o precedente vinculante do STF.

Por outro lado, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. O entendimento firmado pelo STF tem natureza de norma processual, de aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles cujos fatos são anteriores à sua vigência.

A aplicação da tese não representa a criação de uma lei penal mais severa, mas sim a concretização de um comando constitucional — a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF).

Dessa forma, a fundamentação da ordem de prisão, que invoca expressamente o art. 492 do CPP e o Tema 1068 do STF, mostra-se plenamente idônea e suficiente, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013205-41
.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VAZ

AUT. COATORA
: 3
ª
VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

PACIENTE : ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ
, em face de ato do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

O impetrante alega constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da pena, expedida na própria sentença condenatória. Sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a execução imediata da pena carece de fundamentação idônea, baseando-se de forma genérica no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) firmado no Tema 1068, sem analisar os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP)

Afirma a defesa que houve violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, pois o crime ocorreu em 2002, antes das alterações legislativas do "Pacote Anticrime" e da consolidação da tese do STF. Por fim, aduz que a pena fixada é inferior a 15 anos, o que, segundo o impetrante, afastaria a aplicação do art. 492, I, "e", do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 15444389.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 15489276), esclarecendo o trâmite da ação penal de origem (nº 0900676-72.2003.8.08.0048) e confirmando que a determinação da prisão decorreu da condenação pelo Conselho de Sentença, com fundamento na gravidade do crime e na tese de repercussão geral do STF (Tema 1.068).

A Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15555744), opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por inadequação da via eleita, uma vez que a matéria deveria ter sido arguida em recurso de apelação, já interposto pela defesa.

No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender que a decisão está devidamente fundamentada no entendimento vinculante do STF sobre a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, que possui natureza processual e aplicação imediata.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, ambos do Código Penal. O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Preliminar de Não Conhecimento

Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça. A análise dos autos revela que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, no qual não se insurgiu contra a determinação de execução imediata da pena. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, prática rechaçada pela jurisprudência pátria, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo à análise do mérito.

Mérito

Após a análise das alegações formuladas, obsservo que a presente ordem deve ser denegada.

A controvérsia central reside na legalidade da execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do trânsito em julgado. A tese da impetração é de que tal medida seria uma forma de prisão preventiva sem a devida fundamentação e que a nova orientação jurisprudencial não poderia retroagir para prejudicar o réu.

Os argumentos não prosperam.

A decisão da autoridade coatora não decretou uma prisão preventiva (art. 312 do CPP),
mas sim determinou o início do cumprimento da pena em razão do veredicto condenatório soberano do Conselho de Sentença
.

Trata-se de um efeito direto e imediato da condenação pelo Júri, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1068 da Repercussão Geral), o Plenário do STF fixou a seguinte tese, de caráter vinculante:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Na mesma ocasião, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 492, I, "e", do CPP, para afastar a exigência de uma pena mínima de 15 anos para a execução imediata.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau está em estrita conformidade com o precedente vinculante do STF.

Por outro lado, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. O entendimento firmado pelo STF tem natureza de norma processual, de aplicação imediata aos processos em curso, inclusive àqueles cujos fatos são anteriores à sua vigência.

A aplicação da tese não representa a criação de uma lei penal mais severa, mas sim a concretização de um comando constitucional — a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

Dessa forma, a fundamentação da ordem de prisão, que invoca expressamente o art. 492 do CPP e o Tema 1068 do STF, mostra-se plenamente idônea e suficiente, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)